Tribunal: TCU
Processo: 006.755/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis indícios de fraude na utilização de recursos públicos do Termo de Fomento 966413/2024, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Central Brasileira das Cooperativas Educacionais (Cebracoope)

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de indícios de irregularidades referentes ao Termo de Fomento 01055/2024 (Transferegov 966413/2024), assinado em 5/9/2024, entre o Mistério do Trabalho e Emprego (TEM) e a Central Brasileira das Cooperativas Educacionais (Cebracoope), cujo objeto era a execução de ações de qualificação social e profissional no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ). Considerando que a unidade técnica verificou inconsistências em listas de presença, falsificação de recebimento de benefícios e certificações indevidas, o que compromete a integridade do Programa Manuel Querino e aponta para um dano ao erário estimado em R$ 600.000,00 (referente à primeira parcela); Considerando que o referido instrumento foi extinto pelo decurso de prazo e que o MTE já recomendou a glosa integral dos valores, a continuidade do processo deve focar na eficácia das medidas de ressarcimento; Considerando que, segundo a IN TCU 98/2024, a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE) apresenta-se como o caminho subsidiário e necessário, caso as providências administrativas em curso não logrem êxito na recuperação dos fundos; Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peças 17-19) no sentido de conhecer desta representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, com determinação ao Ministério para que informe ao TCU as administrativas referentes ao presente caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235, caput e 237, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e arquivar estes autos, sem prejuízo da providência do subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.755/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar, com base no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas acerca do ressarcimento ao erário pelas supostas irregularidades praticadas na execução do Termo de Fomento 01055/2024 (Transferegov 966413/2024) ou da instauração da devida tomada de contas especial.